Tribunal: STF
Processo: RE 310159
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Aposentadoria. Direito adquirido quando preenchidos todos os
requisitos. Súmula 359/STF. 3. Requerimento administrativo.
Desnecessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá
parcial provimento, tão-somente, para afastar a retroação da data de
 início da aposentadoria